Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-22.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO – COISA JULGADA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
2. Lei Complementar Municipal no 14/2002, dispõe que em seu artigo 85-A: “O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”, sendo “apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado”, conforme o parágrafo único do referido artigo.
3. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
4. A sentença proferida em 17/12/2022 transitou em julgado no dia 07/02/2023 (certidão de id. 185843744), a qual condenou a parte reclamada ao: “pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do seu cargo efetivo”, bem como: “a pagar a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido retroativo ao mês de agosto/2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional [cumprimento da obrigação], corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional”, além de: “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença. Isento ao pagamento das custas processuais por força legal”.
5. A parte reclamada em fase de cumprimento de sentença alega que: “A base de cálculo, conforme preceitua o supracitado artigo 85-A da Lei no 014/2002, corresponde a menor remuneração do quadro de salários dos servidores públicos municipais, valor este que já está implementado e vem sendo pago a servidora Recorrente” Sic assim menciona que “certo que o percentual e demais parâmetros aplicados ao caso, forte na lei municipal, são suficientes e capazes de atestar o correto pagamento do adicional já realizado pelo Município, medida justa é a da reforma da sentença recorrida”. Sic.
6. O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
7. Destaca-se que o Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
8. Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.
13. Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
14. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004950-22.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA INGE KIRSCH - CPF: 681.432.140-87 (RECORRENTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023